Tribunal: TJMT
Processo: 1017316-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017316-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Gerador/Incidência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA - CPF: 010.063.895-39 (ADVOGADO), MINERACAO CARAIBA S/A - CNPJ: 42.509.257/0001-13 (AGRAVADO), MINERACAO CARAIBA S/A - CNPJ: 42.509.257/0003-85 (AGRAVADO), DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM - CPF: 966.543.413-68 (ADVOGADO), MATHEUS FONTES MONTEIRO - CPF: 028.869.915-70 (ADVOGADO), GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE DE COMÉRCIO EXTERIOR (AGRAVANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ/MT (AGRAVANTE), Coordenador da Coordenadoria de Controle de Declarações e Cobranças (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO TEMPESTIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIALETICIDADE DO AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, na qual a impetrante buscava a suspensão de penalidades aplicadas pela SEFAZ/MT, relacionadas à suposta ausência de comprovação de exportação associada às Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) no 283 e no 284. Erro material na emissão da NF-e no 283 foi corrigido pela NF-e no 284, mas não houve cancelamento tempestivo da primeira.

2. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu tutela recursal no agravo de instrumento, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. O agravante sustentou ausência de fumus boni iuris e necessidade de depósito integral, além de alegar que a decisão agravada deveria ser reformada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais no agravo de instrumento: (i) se o erro material na emissão da NF-e no 283 justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem necessidade de depósito integral; e (ii) se os elementos probatórios apresentados comprovam a inexistência do fato gerador do ICMS.

4. No agravo interno, as questões em discussão são: (i) a alegada ausência de dialeticidade do recurso, considerando a suposta falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) a perda superveniente de objeto em razão do julgamento colegiado do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Agravo de instrumento: a emissão da NF-e no 284 corrigiu o erro material e documentou a efetiva exportação, conforme comprovado pelo Relatório Anual de Lavra e pelo extrato do SISCOMEX. A ausência de cancelamento tempestivo da NF-e no 283 configura descumprimento de obrigação acessória, que não constitui fato gerador de ICMS nem gera prejuízo ao fisco.

6. Agravo interno: rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta argumentos suficientes para demonstrar a irresignação do agravante. Contudo, o julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente de objeto do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno: preliminar rejeitada e recurso julgado prejudicado por perda superveniente de objeto. Agravo de instrumento provido para confirmar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Tese de julgamento:

"A ausência de cancelamento tempestivo de Nota Fiscal Eletrônica por erro material, quando comprovada a regularidade fiscal e a inexistência de fato gerador, não constitui fundamento para a manutenção de crédito tributário."

"A ausência de dialeticidade do recurso é afastada quando demonstrada a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Superveniência de julgamento colegiado no agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MINERAÇÃO CARAÍBA S.A em face da decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual busca a anulação das penalidades aplicadas pela SEFAZ, em razão de suposta ausência de comprovação de exportação associada às Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) no 283 e no 284.

A agravante narra que, em 24/08/2012, emitiu a Nota Fiscal Eletrônica no 283, e ao identificar erros nos campos "Peso Bruto" e "QTD", emitiu, no mesmo dia e apenas três horas depois, a NF-e no 284, destinada à regularização da mesma operação. No entanto, por um equívoco, deixou de cancelar a NF-e no 283.

Alega que o litígio teve início com o Termo de Intimação no 065/2014, exigindo a apresentação de documentos comprobatórios de exportações relacionadas às referidas notas, sob pena de aplicação de multa de 10% sobre o valor da operação, conforme o art. 45, inciso I, alínea “h”, da Lei Estadual no 7.098/98.

Aduz que, a despeito de ter demonstrado não haver fundamento para a incidência do imposto, multa e demais penalidades, uma vez que: (i) a exportação acobertada pela NF-e no 284 foi efetivamente realizada; e (ii) a NF-e no 283 foi substituída pela NF-e no 284; a autoridade coatora lavrou Aviso de Cobrança Fazendário, constituindo crédito de ICMS e multa, sob o fundamento de que a operação descrita na NF-e no 283, vinculada ao CFOP de exportação, não foi comprovada, o que caracterizaria uma saída tributável.

Alega que a tentativa de revisão administrativa foi rejeitada pela Gerência de Julgamento de Impugnação do Crédito Tributário, que entendeu ser imprescindível o cancelamento tempestivo da NF-e no 283. Além disso, apontou divergências entre os dados das notas fiscais e alegou não haver comprovação de substituição entre as NF-es no 283 e no 284. O Recurso voluntário interposto em face da decisão administrativa, foi igualmente improvido sob os mesmos fundamentos.

Em paralelo, a agravante buscou o cancelamento extemporâneo da NF-e no 283 por meio do Processo Administrativo no 5025849/2016, mas o pedido foi indeferido por descumprimento do prazo regulamentar.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau indeferiu a liminar por não vislumbrar a fumaça do bom direito, considerando que não houve o efetivo cancelamento da NF-e no 283.

A tutela recursal foi deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Em face da referida decisão o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno sustentando a ausência de fumus boni iuris e a necessidade de depósito integral para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em contrarrazões a impetrante suscitou preliminar de não conhecimento do agravo interno, sustentando ausência de dialeticidade por não ter o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a reproduzir trechos das informações prestadas pela autoridade coatora no procedimento administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

DA PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE DO AGRAVO INTERNO

Como relatado, em face da decisão que deferiu a tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno. No entanto, o recurso foi objeto de questionamento em sede de preliminar, sob a alegação de ausência de dialeticidade.

Apesar dos argumentos apresentados, não prospera a alegação de ausência de dialeticidade no recurso, pois é possível identificar nas razões elementos que evidenciam a irresignação e o pleito de reforma da decisão.

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PLEITEADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISITO DA PROBABILIDADE NÃO EVIDENCIADO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se pelos fundamentos do recurso é possível constatar os motivos que levaram ao inconformismo com a decisão, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursa
l. (...). (N.U 1019382-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO (DIALETICIDADE) E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS FUNERÁRIOS – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – NÃO COMPROVADO – DISTRIBUIÇÃO INADEQUADA DOS SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso (dialeticidade), quando as razões são suficientes a confrontar a decisão atacada
. 2. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação genérica de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 3. (...). 4. (...) (N.U 1007282-08.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) (destaquei)

Assim, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso de agravo interno.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

DO MÉRITO

Submeto a julgamento conjunto o agravo de instrumento no 1017316-26.2023.8.11.0000, interposto pela Mineração Caraíba S/A contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, e o agravo interno manejado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu tutela antecipada recursal, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Aviso de Cobrança Fazendário no 1167117/76/68/2014.

A controvérsia possui dois aspectos principais: (i) analisar se o erro material na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) 283 justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem a necessidade de depósito integral e (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para demonstrar a inexistência do fato gerador do ICMS na operação registrada na referida nota fiscal.

Com relação ao primeiro ponto, erro material na emissão da NFe 283, é imprescindível avaliar a extensão do erro, sua natureza e os possíveis impactos na regularidade formal da operação tributária, considerando os princípios da segurança jurídica e da legalidade tributária.

No caso em análise, o erro não comprometeu a regularidade fiscal da operação, pois: ambas NFs registram idêntico valor (R$ 7.813.178,80), possuem o mesmo destinatário (Auramet Trading LLC), e o mesmo peso líquido (73,199g).

Além disso, o Relatório Anual de Lavra (RAL) comprova que, no mês de agosto/2012, houve apenas uma venda de minério de ouro, no valor de R$ 7.813.178,00, correspondente ao montante registrado na NF-e no 284. O extrato SISCOMEX confirma a efetiva exportação das mercadorias descritas na NF-e no 284.

No que tange ao segundo ponto, impõe-se avaliar se os elementos constantes dos autos são aptos a comprovar a inexistência do fato gerador do ICMS. Da análise desses elementos, conclui-se que a circulação da mercadoria ocorreu exclusivamente com base na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no 284, sem qualquer vinculação à NF-e no 283. Assim, resta evidente a ausência de fato gerador que possa fundamentar a tributação da operação registrada nesta última nota fiscal.

Concluiu-se, pois, que o descumprimento de obrigação acessória, pelo não cancelamento tempestivo da NF-e no 283, caracteriza erro formal que, embora irregular, não gerou prejuízo ao Fisco, tampouco configurou duplicidade de operação ou falta de recolhimento tributário.

Dessa forma, os documentos apresentados afastam a presunção de legitimidade do crédito tributário, evidenciando que sua constituição foi indevida. Assim, estão preenchidos os requisitos para a manutenção da tutela concedida, com base na probabilidade do direito e no risco de dano decorrente da cobrança indevida.

Por essas razões:

1) Julgo prejudicado o agravo interno, em razão da perda superveniente de objeto;

2) Dou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025